Tribunal: STF
Processo: HC 236635
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-19
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Paulo Cesar Bueno Junior, em favor de Aron Emidio de Lima, contra decisão monocrática proferida pelo Ministro relator que indeferiu o pedido liminar no HC 878.969-PR, em trâmite perante o Superior Tribunal de Justiça.



    O impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva.



    A defesa impetrou habeas corpus no TJPR, tendo sido a cautelar indeferida liminarmente. Na sequência foi interposto writ perante o Superior Tribunal de Justiça. (eDOC 1, p. 6)



    No STJ, a liminar foi indeferida, consignando o Ministro relator, em síntese, que “a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário (...).” (eDOC 3) Tal decisão foi publicada em 20.12.2023 e atualmente, o writ encontra-se pendente de apreciação, conforme informações constantes no site daquela Corte.



    Daí a impetração nesta Corte (eDOC 1), no qual a defesa argumenta que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal tendo em vista ser primário, possuir residência fixa e ocupação lícita. (eDOC 1, p. 10)



     Afirma que a prisão preventiva teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato, sem atenção às circunstâncias do caso concreto. 



    Pleiteia, por fim, a concessão da ordem de habeas corpus “para que seja relaxada e/ou revogada a prisão preventiva do paciente ARON EMÍDIO DE LIMA, ainda que o entendimento seja pela aplicação das medidas cautelares diversas da prisão contidas no art. 319 do Código de Processo Penal, e ao Mérito seja julgado procedente o presente pedido de Habeas Corpus, confirmando a liminar pleiteada.” (p. 13)



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o presente writ foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro Relator do STJ proferida em sede liminar, de tal modo que, em princípio, a impetração esbarraria no óbice previsto na Súmula 691/STF.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Vejam-se trechos da decisão do STJ, em síntese:



    In casu, no que se refere à alegada suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas.



      Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a prisão tem por base elementos concretos que indicam o risco de reiteração delitiva pelo paciente, em razão de seus antecedentes criminais:



    O autuado ARON EMIDIO DE LIMA, possui registro criminal pela prática do delito de furto, no ano de 2021 (autos n° 0000085-33.2021.8.16.0097, além do recente registro criminal pelo delito de ameaça, nos autos n° 0004705- 20.2023.8.16.0097, praticado em 30/11/2023 (fl. 127). 



    Quanto ao mais, trata-se de matéria sensível e que demanda maior reflexão, sendo prudente, portanto, aguardar o julgamento definitivo do habeas corpus impetrado no tribunal de origem antes de eventual intervenção desta Corte Superior. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.”(eDOC 3) (negritos acrescidos)



    Na mesma linha do ato coator, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, rel. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019.



    Nessa toada, considerando o limite cognoscível possível, não vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal a ser reparado na espécie. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, §1º)



    Publique-se.



    Brasília, 19 de janeiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente